Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. É certo que é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo, e desde que haja demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada pela instituição, à época, em operações da mesma espécie.
2. Ocorre que a verificação da significativa discrepância entre os juros remuneratórios contratados e a taxa média de mercado, a ensejar a declaração de sua abusividade, pressupõe a manifestação prévia da parte contrária e a adequada instrução probatória. Não é possível, sem o contraditório, reputar ilícita a taxa estipulada no contrato, tampouco, com base em cálculos realizados unilateralmente, recalcular o valor das parcelas e considerar quitado o saldo devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.